Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704441-20.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GEORGINA MARIA FEITOSA PENA FERNANDES RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no tocante ao custeio de despesas de internação hospitalar na rede privada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do Estado, por conduta omissiva, a ensejar o ressarcimento das despesas relativas à internação da autora/recorrente em hospital na rede privada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Gratuidade de justiça. A autora não aufere renda própria e os elementos processuais evidenciam a sua hipossuficiência, autorizando a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. Na hipótese, a autora/recorrente foi internada em leito de UTI do Hospital Santa Helena em 06/04/2024 (ID 65067053), sendo que a sua inclusão na central de regulação para leito de UTI da rede pública de saúde foi solicitada em 07/04/2024, conforme e-mail (ID 65067054). E em 10/04/2024 a autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, em desfavor do DF e do Hospital Santa Helena, pleiteando a sua transferência para leito de UTI da rede pública ou, quando não, para leito de UTI de hospital contratado/conveniado (ID 65067093). 5. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o ente público deve ser responsabilizado pelos custos das despesas hospitalares, oriundas de hospital privado, quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). 6. No caso, a decisão que concedeu a antecipação de tutela determinou a imediata inclusão da parte autora na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E no tocante à transferência para leito de UTI da rede pública foi determinada a observância da ordem de internação, segundo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sem fixação de prazo (ID 65067093, pág. 26-27). 7. Constata-se que o Distrito Federal foi intimado da decisão antecipatória em 10/04/2024 (ID 65067063) e no mesmo dia, às 23h08min, a paciente foi inserida no mapa de espera de UTI da CERIH. Em razão de melhora clínica no mesmo dia 10/04/2024, conforme relatório de alta médica (ID 65067069), a autora foi retirada do mapa de espera em 13/04/2024. 8. Nesse contexto, a autora/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que tentou obter atendimento na rede pública de saúde anteriormente, porquanto optou pelo atendimento em hospital da rede privada e, ao constatar a necessidade de internação em leito de UTI, requereu a sua transferência para a rede pública de saúde. 9. Destarte, admitir a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos custos médico-hospitalares desrespeita a ordem de prioridade clínica, segundo os critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, violando o princípio da isonomia, visto que a autora/recorrente se internou espontaneamente em hospital da rede privada e o Distrito Federal só tomou conhecimento da necessidade de internação no dia 10/04/2024, inexistindo omissão administrativa a ser enfrentada. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1861735, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024; TJDFT, Acórdão 1769674, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2023. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. 11. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1861735, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024; TJDFT, Acórdão 1769674, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2023." A recorrente aponta violação ao artigo 196 da Constituição Federal e argumenta que o número de leitos fornecidos pelo Distrito Federal está aquém da demanda e, sendo o caso de extrema urgência, se viu obrigada a buscar atendimento em hospital privado. Afirma que o Estado é responsável pelo custeio das despesas de internação a partir do momento em que foi notificado formalmente a respeito da necessidade de transferência da paciente para o leito público. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, de que não houve caracterização da omissão do Estado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA HOSPITALAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. DESPESAS. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do Estado pelo custeio das despesas hospitalares em instituição privada ante omissão no atendimento de ordem judicial de transferência para UTI da rede pública – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE n. 1.432.504/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/08/2024)”. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal